Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711591-62.2018.8.07.0018 RECORRENTE: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: VALERIA LUNGUINHO DE ANDRADE, BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS CREDITÓRIOS DO BANCO REQUERIDO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFERIDA À AUTORA. PRELIMINAR REJEITADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. VALOR DOS HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito de o apelante se sublevar contra o deferimento do benefício, os elementos de informação constante dos autos não denotam que a autora/apelada possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva de declaração exibida em juízo, revelando-se desarrazoado o pedido de revogação. Preliminar rejeitada. 2. Pretende o apelante a reforma da r. sentença para que a apelada responda pela integralidade dos ônus da sucumbência, com base no que dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil. 3. Denota-se do julgado em exame que o magistrado inferiu, a partir da análise da causa de pedir, que a autora pretendia a manutenção dos termos pactuados, contudo, com a substituição da construtora pela instituição financeira, proprietária fiduciária da unidade imobiliária na posição de credora. 4. Impende salientar que a fixação da verba sucumbencial deve observar o princípio da causalidade e, neste caso, a ação só existe em decorrência da inadimplência da apelante para com a instituição financeira a partir do momento que comercializou unidades imobiliárias sem antes obter a anuência do banco nos contratos de compra e venda. 5. A construtora apelante deve arcar com os custos a que deu causa, porquanto responsável pelas consequentes demandas com consumidores de unidades imobiliárias as quais comercializa. 6. Apelo não provido. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, apontando que, nada obstante ter sucumbido em mínima parte do pedido, fora condenado em 20% (vinte por cento) a título de honorários advocatícios. Aduz que há equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil e a aventada divergência jurisprudencial, pois “O STJ possui entendimento uniforme no sentido de que a análise sobre a distribuição do ônus da sucumbência, a aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.4. Não se pode conhecer do recurso pela alínea c, uma vez que, aplicada a Súmula 7/STJ quanto à alínea a, resta prejudicada a divergência jurisprudencial.” (AgInt no AREsp 1608738/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009